Tribunal: TJDFT
Processo: 0732691-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732691-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO COIVANCA SQS 103 BL J AGRAVADO: COIVANCA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== . Vistos, etc. A certidão juntada no ID 41790530 atesta que não se logrou êxito na diligência de intimação da parte agravada, tendo em vista a juntada de AR não cumprido no ID 41774594. Ainda, o ESPÓLIO DE WAGNER VIEIRA SILVA, na qualidade de terceiro interessado, peticionou e juntou documentos (ID 41670163 e ss), informando que a Ação de Usucapião no 0707892-75.2022.8.07.0001, por si interposta contra Coivanca Engenharia, Indústria e Comércio Ltda., foi conhecida e provida para declarar a aquisição da parte autora, pela usucapião, do imóvel descrito na matrícula no 142.740 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Como cediço, o trâmite processual prestigia os deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, artigos 5o e 6o[1]), bem como as disposições previstas no art. 10[2] e no art. 1.016, I e IV[3] c/c art. 319, II[4], todos do CPC, a fim de evitar qualquer irregularidade no feito e consequente não intimação da parte agravada. Desse modo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os supracitados documentos, e, especialmente, sobre (i) a persistência do interesse recursal, diante do reconhecimento do direito de propriedade do imóvel debatido em favor de terceiros e, se for o caso, (ii) forneça os dados necessários à intimação da parte agravada para apresentar contraminuta ao recurso. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [4] Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;